Tribunal: STF
Processo: Rcl 82927
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Ajuizamento de ações idênticas. Litispendência configurada. Ato reclamado exarado pela Presidência desta Suprema Corte. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Gisela Luisa Sterzi de Britto contra decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento à arguição de suspeição 233/SP.



    Requer i) a suspensão imediata dos efeitos jurídicos de todos os processos, execuções penais e medidas cautelares atualmente em curso contra a Reclamante — notadamente nos autos dos processos nº 1504288-13.2020.8.26.0002, 0014146-61.2021.8.26.0050, 0002429- 88.2023.8.25.0565 e conexos; ii) a expedição do contramandado de prisão em favor da Reclamante, com reconhecimento da extinção da punibilidade; iii) o reconhecimento da nulidade da decisão liminar proferida na AS 233, por ausência de publicação oficial; iv) o reconhecimento da nulidade superveniente da decisão que negou seguimento ao HC 248.944/SP, por estar fundada em certidão irregular extraída da AS 233/SP; v) a suspensão cautelar do Exequatur concedido à Cônsul da Alemanha em São Paulo, Sra. Martina Hackelberg, em razão de reiteradas ofensas à soberania nacional e de graves violações ao art. 55, incisos I e II, da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, até manifestação formal do Governo da Alemanha; vi) a determinação para que as empresas BASF S.A. (CNPJ 48.539.407/0001-18) e Mercedes-Benz do Brasil (CNPJ 59.104.273/0001-29) apresentem, no prazo que Vossa Excelência fixar, registros audiovisuais da participação de Martina Hackelberg e Manfredo Rübens no Carnaval de 2023 no Sambódromo do Anhembi, financiado pelo erário via Lei Rouanet; vii) a intimação da empresa BASF S.A. para que apresente, no prazo fixado por este Tribunal, documentação comprobatória do divórcio e atual estado civil de Manfredo Rübens; e viii) a expedição de ofício ao Ministério das Relações Exteriores para que apresente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os registros documentais e audiovisuais da posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (01.01.2023) em que constem a presença da Cônsul Martina Hackelberg e do Sr. Manfredo Rübens.



    É o relatório. Decido.



    Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (Doc. 34), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 82.724/SP, de que sou Relator.



    Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC). 



    II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 63057 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2023)



    De qualquer forma, conforme destaquei na Reclamação 82.724/SP, a reclamante indica como ato reclamado decisão proferida pelo Presidente desta Suprema Corte, proferida nos autos do AS 233/SP, cuja ementa transcrevo:



    "Processual penal. Arguição de suspeição. Intempestividade do pedido. Arquivamento



    I. Caso em exame



    1. Arguição de suspeição do relator de habeas corpus que tramita neste Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a tempestividade para o ajuizamento da arguição de suspeição. 



    III. Razões de decidir



    3. É intempestiva a arguição de suspeição apresentada fora do prazo regimental de 5 dias (art. 279 do RISTF). 



    4. Hipótese em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



    IV. Dispositivo



    5. Arguição de suspeição a que se nega seguimento.”



    Como se vê, a questão controvertida já foi submetida a julgamento por este Supremo Tribunal Federal, de modo a inviabilizar o exame desta reclamação, sob pena de indevida utilização do instituto como sucedâneo recursal, o qual não se qualifica como meio processualmente adequado à impugnação de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, sejam as emanadas de seus órgãos colegiados, sejam aquelas proferidas por seus Ministros.  



    Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte compreende incabível a reclamação porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 



    Incabível, portanto, a presente reclamação, uma vez que não se admite sua interposição contra ato praticado por Ministro desta Suprema Corte. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes (destaquei):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação formalizada contra ato de ministro do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 59487 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 03-11-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente processado por suposta falsa comunicação de crime. 2. O habeas corpus impetrado pela defesa no STF teve seguimento negado por decisão do Ministro Relator, a qual foi mantida pela Segunda Turma em agravo regimental. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível a propositura da reclamação constitucional contra ato de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal que não conheceu de habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal considera manifestamente inadmissível a reclamação proposta com o fim de combater decisão de Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Outros julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 05-11-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROPRIEDADE. FUNDAMENTO INATACADO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPROPRIEDADE. 1. É imprópria a utilização da reclamação contra ato de ministro do Supremo Tribunal Federal ou como sucedâneo recursal. 2. O fundamento da decisão agravada não foi atacado pelas razões recursais, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 44904 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26-05-2022)



    Desse modo, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).



    Além disso, verifico que a reclamante incide nas hipóteses previstas nos incisos I, VI e VII do art. 80 do Código de Processo Civil, ao deduzir pretensão contrária a texto expresso de lei ou a fato incontroverso (inciso I), provocar incidente manifestamente infundado (inciso VI) e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório (inciso VII), evidenciando litigância de má-fé.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Nos termos do art.'81, § 3º, do CPC, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em R$'2.000,00 (dois mil reais), valor a ser recolhido em favor da União.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente